Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015976-18.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
Agravado : ULISSES REIS MUNHOZ
Número do Protocolo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Tendo em vista que a parte agravante interpôs Recurso Especial endereçado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (cf. Id. n. 125003663), os presentes autos deverão ser conclusos ao presidente para a providência cabível (art. 1.030 do CPC).
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator